Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-72.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000768-72.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KATIANE HENRIQUE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 003.249.472-67 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos termos da contratação e confirma, áudio sem impugnação específica, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão, inclusive com a condenação ao pedido contraposto e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento da multa por litigância de má-fé (9%), sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00) e julgou procedente o pedido contraposto (R$107,97), ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Diante da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, e condeno a parte requerente no valor postulado a este título no valor de R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e sete centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios desde o vencimento das faturas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação do débito em questão, pois o áudio juntado não comprova a contratação da relação jurídica.

Requereu a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral e a exclusão da muta de a litigância de má fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio do áudio juntado (Id. 58436452). Comumente esta magistrada, diante da impugnação do áudio juntado, quando não fornecidos maiores dados, entende pela complexidade da causa e pela extinção do processo por necessidade de perícia de voz.

No entanto, no caso em apreço as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé. Isso porque a parte promovida junta áudio em que a parte promovente, apesar de negar a relação jurídica na inicial, confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome de sua genitora, endereço, telefone) e-mail para recebimento de fatura, toma conhecimento do plano e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço plano controle e a migração para o celular (65) 99803-7345, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Nesse áudio além de fornecer dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, nome de sua genitora, telefone celular, e-mail para recebimento de fatura, a parte promovente inclusive confirme que conhece o aplicativo disponível da parte promovida.

Por sua vez, não houve impugnação específica da parte promovente do áudio juntado, posto que sequer apresentou impugnação à contestação.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em que o consumidor confessa a relação jurídica, adere à contratação do serviço plano controle e a migração para o celular (65) 99803-7345, o qual sequer foi impugnado especificamente, poisa parte promovente não apresentou impugnação à contestação, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida.

Em razões recursais a parte promovente, impugna o áudio genericamente, sustentando que o áudio juntado não comprova a relação jurídica entre as partes.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a inscrição se deu no exercício regular do direito da parte promovida, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com a procedência do pedido contraposto do valor em aberto e o pagamento de multa por litigância de má-fé.

Havendo a alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento da multa por litigância de má fé, dessa forma, não há que se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020